Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-94.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002021-94.2016.8.14.0042

APELANTE: EDMILSON DA SILVA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime,
devendo ser tal fundamentação modificada, e consequentemente o
quantum
da pena;

2.

Resta em
concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos
e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON DA SILVA AMORIM
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa,
que o condenou à

pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art.
155,
caput
, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
em suma, que no dia 7 de abril de 2.016, por volta das 14:00 horas, a vítima Cleide Ferreira Lima encontrava-se em sua residência, estendendo roupas, quando observou a constante movimentação do ora denunciado em frente à sua casa. Diz que a vítima ao retornar para a sua residência percebeu que seu guarda-roupa estava todo revirado e que havia desaparecido um aparelho de DVD da marca LG avaliado em R$ 180,00 e vários produtos de uso pessoal, como shampoo, condicionador, hidratante e perfume. Ao comunicar com seu irmão, este lhe informou que viu o acusado andando próximo ao lixão com um DVD debaixo do braço.

Em
Razões Recursais

(ID 10179904 – Págs. 191/203)
, a defesa, pugna pela reforma da dosimetria, para que seja a readequada a pena-base ao patamar mínimo, considerando as circunstâncias judiciais como favoráveis ou neutras ao recorrente.

Em
contrarrazões (ID 10179911 – Págs. 212/214)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento

do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais.

A defesa, pugna pela reforma da dosimetria, para que seja a readequada a pena-base ao patamar mínimo, considerando as circunstâncias judiciais como favoráveis ou neutras ao recorrente.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Culpabilidade: o réu possuía ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa da que teve. É imputável.

Antecedentes: é reincidente. Tem maus antecedentes.

Conduta social: desabonada em virtude da prática reiterada de crimes contra o patrimônio.

Personalidade: desrespeitosa, não se intimidando furtar objetos de terceiros, mesmo sendo estes seus parentes. A Folha de Antecedentes Criminais revela que é afeito à prática de delitos contra o patrimônio.

Motivos: busca de auferir proveito dos bens de propriedade alheia que os subtrai e vende ou os usufrui.

Circunstâncias: a entrada na casa da vítima, a apreensão da res furtiva e a saída do local, calmamente. Posterior venda dessa.

Consequências: a vítima ficou no prejuízo.

Comportamento da vítima: não houve colaboração dessa.

Grau de reprovação médio.

FIXAÇÃO DA PENA

Feitas essas considerações, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (uns trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (07/04/2016), devidamente atualizados.

Presente a circunstância agravante da reincidência, elevo a pena em 04 (quatro) meses. Presentes circunstâncias atenuantes, em razão da confissão reduzo a pena em 04 meses, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, transformo a pena provisória em definitiva em 03 (três) de RECLUSÃO, mais a MULTA já referida.

Por ser reincidente, cumprirá a pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º, letra "a" e parágrafo 2º, letra c, combinado com o artigo 34, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal.
(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime,
devendo ser tal fundamentação modificada, e consequentemente o
quantum
da pena.

Assim, vejamos:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Motivos do Crime:
nada tenho a valorar, pois já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

- Consequências do Crime:
são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo;

Assim, restando apenas 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem atenuantes.

Existente a agravante de reincidência (Processo nº 00004696-5.2014.8.14.0042), pelo que mantenho o aumento no mesmo patamar (04 meses), restando a pena em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existente ainda a atenuante, insculpida no art. 65, III, alínea “
d”
, do CPB – confissão espontânea, mantenho a redução no mesmo patamar (04 meses), fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento de pena:

Mantenho o
regime inicial fechado
, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do apelante, conforme salientou o Magistrado
a quo
.

Mantenho, ainda, as demais cominações legais estabelecidas pelo Juízo sentenciante.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
DOU

PROVIMENTO
, para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena corporal, restando em
concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos
e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022